Tribunal: TJMT
Processo: 1014142-54.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014142-54.2024.8.11.0006.
ORIGEM: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES
EMBARGANTE: RAQUEL SOUSA PAULA DOS SANTOS
EMBARGADA: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/09/2025(PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença de improcedência em ação de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O embargante alega contradição no julgado e requer sua reforma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, omissão ou obscuridade apta a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 e do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão de mérito.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais, tendo concluído pela legitimidade da negativação, diante da comprovação documental da relação contratual.
5. A alegação do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses legais de cabimento do recurso.
6. Inexistindo contradição, omissão ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
A inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no acórdão embargado impõe a rejeição dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46, 48, 54 e 55; CPC, arts. 373, I, 487, I, 1.022 e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Não há referência a precedentes específicos no acórdão embargado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014142-54.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL SOUSA PAULA DOS SANTOS - CPF: 004.662.251-99 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025